Tribunal: TJMT
Processo: 0026106-05.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026106-05.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), NAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 025.198.451-63 (ADVOGADO), NATALIA ZAVATTA FONSECA - CPF: 469.895.458-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0026106-05.2014.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação.

III. Razões de Decidir
3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência.
4. A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0026106-05.2014.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Ag
ravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação nº 0026106-05.2014.8.11.0055, negou provimento recursal, ratificando a decisão proferida pelo juízo
a quo
, julgando parcialmente procedente o pedido deduzido na exordial, para reduzir o valor da multa que originou a CDA 201.528.06, para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Alega o Agravante em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, em decorrência da redução do valor da multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assevera que a penalidade foi aplicada em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da decisão administrativa e a manutenção do valor integral da multa, deve prevalecer, uma vez que a revisão judicial do valor afronta o princípio da separação dos poderes e a legalidade do ato administrativo.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 236.945.658).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0026106-05.2014.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação nº 0026106-05.2014.8.11.0055, negou provimento recursal, ratificando a decisão proferida pelo juízo
a quo
, julgando parcialmente procedente o pedido deduzido na exordial, para reduzir o valor da multa que originou a CDA 201.528.06, para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Alega o Agravante em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, em decorrência da redução do valor da multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assevera que, a penalidade foi aplicada em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da decisão administrativa e a manutenção do valor integral da multa, deve prevalecer, uma vez que a revisão judicial do valor afronta o princípio da separação dos poderes e a legalidade do ato administrativo.

Pois bem.

Imperioso reconhecer que, a decisão agravada foi fundamentada na desproporcionalidade do valor da multa aplicada, considerando excessivo em relação à infração cometida.

O magistrado de primeiro grau entendeu que a revisão do montante, seroa cabível, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Muito embora o Agravante sustente que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito de decisões administrativas, é importante destacar que a atuação do Judiciário no controle dos atos administrativos, especialmente aqueles que envolvem sanções, não se limita à legalidade formal.

O princípio da razoabilidade impõe que as penalidades impostas estejam dentro de um patamar proporcional à gravidade da infração. Isso inclui o poder de ajustar os valores quando considerados abusivos ou desproporcionais, como ocorreu no caso concreto.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, dispõe que as multas devem ser aplicadas conforme a gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator, sendo

papel do Judiciário avaliar a adequação dessas penalidades, assegurando que a punição seja justa e equilibrada.

No presente caso, a redução da multa pelo juízo de origem respeitou esses princípios, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto, não havendo razão para modificar a decisão agravada, pois o controle judicial da proporcionalidade da sanção é legítimo.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa não foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão de suposta infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ademais, ressalta-se que, o valor da multa arbitrada é estipulado na condição econômica da empresa e no presente caso, não pode extrapolar os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]”

(REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 7/11/2016).

Diante dessas premissas, a multa não pode ser excessiva, por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, muito embora não caiba ao Poder Judiciário fazer o papel do Procon, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, poderá, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, Publicado no DJE 16/7/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.

(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2017, publicado no DJE 17/4/2017).

E, ainda:

[...] Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022) [Destaquei]

Deve-se considerar que, a redução do valor da multa, como medida de adequação, não configura interferência indevida no mérito administrativo, mas sim uma medida de justiça para evitar punições desarrazoadas.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024